Tribunal: STF
Processo: ARE 710305
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. SUBMISSÃO AO TETO DOS BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. INVIABILIDADE. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A submissão dos proventos de aposentadoria ao teto dos benefícios da Previdência Social não ofende a coisa julgada.



    2. O benefício de aposentadoria por idade faz incidir, necessariamente, o regramento estabelecido na Lei nº 8.213/91 para os pagamentos dos benefícios realizados pelo INSS. 



    3. Incide na espécie a Súmula 287/STF, verbis: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    4. O juízo da execução, ao dar cumprimento à determinação da sentença transitada em julgado, limitou-se a aplicar a norma vigente na espécie, sem que isso implicasse ofensa à coisa julgada, razão pela qual não há se falar em desrespeito ao dispositivo executado. 



    5. Agravo Regimental desprovido.